Tribunal: TJSP
Processo: 1036777-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Suficiência dos elementos acostados aos autos - Acervo probatório capaz de formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário - Objetivo de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Suficiência dos elementos acostados aos autos - Acervo probatório capaz de formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário - Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036777-94.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante R
MONIZ DE MERITI AUTOMOVEIS EIRELLI, é embargado EDUARDO FRANCO
GALHARDO SEGURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036777-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25915
2
VOTO No 25915
ED No 1036777-94.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
EMBARGANTE(S): R MONIZ DE MERITI AUTOMOVEIS EIRELLI
EMBARGADO(S): EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA
INTERESSADO(S):
ELMO
BLINDAGENS
LTDA.
E
ERICK
MINORELLO COSTA
Juiz: Dr. LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO - OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA - Análise de todos os
temas expostos nos autos - Pretensão de
rediscussão
da
questão
de
fundo
e
modificação do decidido - Nítido caráter
infringente - Impossibilidade - Suficiência
dos
elementos
acostados
aos
autos
-
Acervo probatório capaz de formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário
-
Objetivo
de
prequestionamento visando ao acesso aos
Tribunais Superiores, hipótese que não
autoriza o acolhimento dos embargos -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R
MONIZ DE MERITI AUTOMOVEIS EIRELLI, contra o acórdão de fls.
141/147 que deu provimento ao recurso de apelação.
Sustenta a agravante, ora embargante, que houve
obscuridade, contradição e omissão no r. decisum, que não enfrentou
todas as questões postas nos autos (fls. 1/5 dos embargos de
declaração em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036777-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25915
3
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento
do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente
integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os embargos
de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência entre os
elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC. É aquela
que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e o
dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a pretensão
ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada no
v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas de
relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer obscuridade, contradição ou omissão.
Registre-se
que
os
elementos
dos
autos
são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.
Outrossim, é desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações da parte, mormente quando a embargante
nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036777-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25915
4
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se
configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado no
Acórdão ser contrário à posição da embargante, não quer dizer que haja
omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento dos
embargos de declaração.
Vale ressaltar que o v. acórdão de fls. 141/147
deixou evidenciado que à luz do princípio da causalidade, cabe à autora
embargante, suportar os ônus da sucumbência, como se verifica da
fundamentação do v. acórdão: “A ausência de registro do veículo em nome
da embargante é que ensejou a decisão liminar, objeto dos embargos de
terceiros.
Se a embargante tivesse cumprido com a sua
obrigação, qual seja, a de transferir a propriedade do veículo para o seu
nome, não teria havido bloqueio junto ao Detran dos veículos em nome da
empresa ELMO BLINDAGENS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036777-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25915
5
No caso, no Certificado de Registro consta que a
autorização para transferência se deu em 18/08/2018 (fls. 23), a partir da
qual caberia à compradora (ora embargante) providenciar a mudança da
propriedade, nos termos dos arts. 123 e 233 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Aliás, a não regularização da transferência, pela
compradora, constitui infração de trânsito de natureza grave, cabendo,
inclusive, medida administrativa de retenção do veículo para regularização
(art. 233, CTB).
Importa destacar que a própria embargante diz
textualmente: “Fato é que o veículo foi comprado pelo embargante em
08/2018” (fls. 5) (g/n). Mas nada fez.
Nesse passo, como se extrai do documento de fls. 23, a
embargante, ora apelada, não efetivou o registro de transferência do veículo
objeto dos embargos de terceiro (JEEP COMPASS SPORT, placa GCV
4009 em nome da ELMO BLINDAGENS.), circunstância que ensejou a
concessão da liminar, objeto dos embargos de terceiros.
Portanto, as consequências da inércia da compradora
do veículo
ora embargante - em não providenciar a transferência da
propriedade no prazo de 30 dias não podem ser atribuídas ao embargado.
O embargado, ora apelante, agindo com boa-fé, na
busca de tutelar seu direito, requereu o bloqueio da transferência de
veículos da ELMO BLINDAGENS LTDA., não sendo cabível responder pela
desídia da compradora do veículo ora embargante - em não transferir a
propriedade de bem no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036777-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25915
6
Em outras palavras, a defesa da embargante não
envolve ataque aos direitos referentes à dissolução da sociedade, mas
apenas ao bem constrito, sobre o qual, repisa-se, o embargado não tinha
condições de saber se pertencia a terceiro.
Nessa linha, edita a Súmula 303 do c. Superior Tribunal
de Justiça dispõe: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Nessa
esteira:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ.
INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. "Em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios" (Súmula n. 303/STJ). 2. Se a inércia da parte embargante em
proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja
indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de
terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento
dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte
embargada no tocante à procedência do pedido. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.314.363 - RN
(2012/0054003-9), Relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe:
28/03/2016) (g/n).
Por tal motivo, à luz do princípio da causalidade, cabe à
embargante, ora apelada, suportar os ônus da sucumbência.”
Se a parte pretende a correção de “erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036777-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25915
7
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação do
expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente desses
Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a teor
do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido” (STJ, EDcl
no REsp 1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi j.
16.12.2019).
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-
lhe erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer
das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão
embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036777-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25915
8
1762301 / PE, 1a Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Em verdade, a embargante lança mão do presente
expediente para prequestionar matéria infraconstitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores.
Entretanto, tal conduta não autoriza o acolhimento dos embargos, pois
ausentes os requisitos do art. 1.022, CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, rejeito
os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator